Tribunal: TJDFT
Processo: 0707239-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707239-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE BRAZ DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: ATIVA FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, DANIEL FERREIRA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de nulidade do ato citatório, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Inicialmente, o requerido pretende, em última análise, questionar a autenticidade da assinatura lançada na carta de citação de ID n. 128402656. A falsidade de assinatura é matéria que exige cognição exauriente, com a produção de prova pericial, o que resta inviável nesta fase do processo. Ademais, a simples alegação de divergência de rubrica não é suficiente para macular o ato de citação em questão. Em geral, na ocasião do recebimento das cartas de citação por pessoas físicas, não se utiliza rubricas como aquelas indicadas nos documentos de ID n. 143215496 - Pág. 3. Solicita-se que o destinatário da comunicação preencha seu nome completo, por extenso, justamente para se evitar questionamentos a respeito da veracidade ou autenticidade das assinaturas, já que rubricas normalmente são aleatórias e dificilmente identificam o nome do recebedor. Somente são aceitas as cartas de citação que retornam assinadas com rubricas quando o destinatário é pessoa jurídica, que, no ato de recebimento da comunicação, emitem carimbo com o nome do funcionário recebedor e lançam rubrica sobre a área carimbada para atestar o recebimento. No caso de citação de pessoas físicas, a regra é que as cartas de citação retornem assinadas por extenso, com o nome completo do recebedor. É o que se verifica no documento de ID n. 128402656. Além disso, a certificação de recebimento/entrega da carta de citação, emitida pelo funcionário dos Correios, goza de presunção juris tantum de veracidade, exigindo comprovação irrefutável em sentido contrário, o que não ocorreu. Causa espécie, ainda, o fato do devedor somente ter comparecido espontaneamente aos autos justamente no momento processual em que seriam iniciadas as pesquisas de constrição patrimonial, considerando sua alegação de ausência de intimação/citação e de total desconhecimento da demanda, sem que qualquer ato de constrição patrimonial tivesse sido efetivado. Normalmente, em casos semelhantes de alegação de nulidade de citação, o requerido somente comparece aos autos após ter conhecimento do bloqueio de bens e valores em seu nome. Sendo assim, entendo que não foi apresentada argumentação e comprovação suficiente para macular o ato citatório. Ante o exposto, rejeito a alegação de nulidade de citação de ID n. 128402656 (id. 148164500). Inconformado, o recorrente alega que a carta AR de citação foi recebida em 14/06/2022 por pessoa estranha ao feito, cuja assinatura diverge sobremaneira da do agravante (vide Carteira Nacional de Habilitação, bem como das cártulas de cheques (ID no 124650163), no endereço indicado na petição inicial na Avenida São Paulo, Q. 06, Lt. 13, Setor Tradicional (Planaltina), BRASÍLIA - DF - CEP: 73330-007 (ID no 126351360 – autos originários). Relata que foi encaminhada outra carta com AR na fase de cumprimento de sentença, para o mesmo endereço da fase de conhecimento, mas que retornou com informação “desconhecido”. Defende a nulidade da citação e dos atos subsequentes, desconstituindo-se a sentença e determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja a parte ré intimada pessoalmente para contestar os pedidos formulados na ação monitória. Pede, em sede de antecipação da tutela recursal, fazer cessar a tramitação do cumprimento de sentença, sobrestando os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito deste recurso, nos termos do parágrafo único do artigo 995 e 330, ambos do Código de Processo Civil. Preparo regular (id. 44155368) É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal, notadamente a probabilidade de provimento do recurso. A citação válida é um pressuposto processual essencial para a regularidade do processo, e a existência de vício nesse ato processual resulta em nulidade absoluta, que não pode ser sanada mesmo após o trânsito em julgado. Ocorre que, no caso em análise, não se vislumbra, a partir da argumentação e dos documentos carreados aos autos, a nulidade do ato citatório. Como bem explicitado pela Juíza prolatora da decisão objurgada, a carta com aviso de recebimento goza de presunção relativa de veracidade, uma vez que entregue por funcionário dos Correios. Ademais, exige-se assinatura por extenso do destinatário da carta, a fim de evitar eventuais questionamentos acerca da autenticidade da assinatura. Logo, dado que o ato citatório apresenta importância singular para o desenrolar do processo, não é de se aceitar a aposição de rubrica por parte de pessoa física. Por conseguinte, a alegação de falsidade da assinatura aposta na carta com aviso de recebimento merece prova robusta que não foi apresentada pelo executado. Além disso, ainda que não fosse recebida pelo próprio devedor, a carta com aviso de recebimento enviada para o endereço fornecido pelo réu ao credor, mesmo que recebida por terceiros, goza de presunção de veracidade e merece ser considerada válida. Confira-se precedente deste TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ENDEREÇO CORRETO. ASSINATURA DO CITANDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação válida constitui pressuposto processual de validade e essencial para a regularidade do processo, sendo que o vício nesse ato processual gera nulidade absoluta, que não se convalida mesmo com o trânsito em julgado. 2. Segundo a redação do art. 248, § 1o, do Código de Processo Civil, a carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, mediante sua assinatura. 3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido da validade da citação postal, com aviso de recebimento, caso entregue no endereço fornecido pelo próprio interessado, mesmo que recebida por terceiros. 4. Reputa-se válida citação na hipótese em que a carta citatória é entregue no endereço fornecido pelo executado, constante no contrato objeto da execução, e assinada por pessoa identificada com o nome e sobrenome do citando. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1637853, 07196549120228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em arremate, como bem pontuada pela Magistrada de 1a instância, a falsificação de assinatura é questão que requer análise minuciosa, com a apresentação de prova pericial, o que se mostra inviável neste momento do processo. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator